Tribunal: TJMT
Processo: 1009952-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009952-08.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), GUSTAVO ARCE AMARAL - CPF: 063.494.761-31 (RECORRENTE), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE AYALA BARBOSA - CPF: 038.177.121-03 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MENDES PRUDENCIO - CPF: 027.137.111-00 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS AMPARADAS NAS PROVAS DOS AUTOS
– ELEMENTOS QUE INDICAM QUE O RÉU AGIU POR VINGANÇA E QUE TERIA ATINGIDO A VÍTIMA DE INOPINO SEM CHANCE DE ESBOÇAR QUALQUER REAÇÃO –
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (Enunciado n. 2, TJMT).

A vingança pode ou não configurar a qualificadora do motivo torpe, a depender do motivo que levou o agente a querer se vingar da vítima.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima pode estar embasada na conduta do réu ao agir de inopino, não permitindo que o ofendido esboçasse qualquer reação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Gustavo Arce Amaral

contra a sentença de pronúncia
prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 8107-91.2019.8.11.0064 (código 695728), que o pronunciou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP) e pelo crime conexo previsto no artigo 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a exclusão das qualificadoras reconhecidas por serem manifestamente improcedentes (Id. 41771485).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público postula o desprovimento do apelo (Id. 41771488).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão de pronúncia (Id. 41771491).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
per relationem
, pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 46329467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o acusado
Gustavo Arce Amaral
como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Ressai da exordial acusatória (Id. 41769476),
in verbis
:

“(...) DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO

1) Que no dia 31 de maio de 2019, por volta das 23h30, na rua Arapongas, Parque Universitário, nesta cidade de Rondonópolis/MT, a vítima Alex Sandro Mendes Prudêncio foi atingida por um golpe de faca no tórax, sofrendo os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 06/11.

(...)

4) Que o crime foi praticado por motivo torpe. Consta que em data anterior. GUSTAVO discutia com uma das sobrinhas de Alex Sandro (Mirele), com quem manteve um relacionamento. Em razão do acaloramento da discussão, Alex Sandro interveio e exigiu que o denunciado respeitasse a sobrinha e a mãe desta, assim como se retirasse do local. Por esse motivo, GUSTAVO prometeu vingar-se de Alex Sandro, dizendo a ele que o mataria. No dia do fato, Alex Sandro ingeria bebida alcoólica em uma conveniência próxima, sendo que GUSTAVO visualizou o momento em que aquele saiu do local embriagado e caminhava pela rua, ocasião em que, estando armado com uma faca, aproximou-se e não teve dúvida em cravar a faca no tórax de Alex Sandro.

5) Que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido. Consoante o apurado, a vítima caminhava pela rua com os reflexos reduzidos por estar embriagado, na companhia de sua sobrinha Rainy, pois buscariam um lanche em lanchonete próxima, quando então foi atacada de surpresa pelo denunciado, o qual, valendo-se de aproximação sorrateira e silenciosa, deu uma facada profunda no tórax de Alex Sandro, que não pôde esboçar nenhuma reação, merecendo registro o fato de que a vítima teve o braço esquerdo amputado em razão da gravidade do ferimento. (...)”.

Diante de tais fatos, após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
pronunciou o recorrente
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e do artigo 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013 (Id. 41771473).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo
a exclusão das qualificadoras reconhecidas por serem manifestamente improcedentes.

Sustenta que não ficou configurada a qualificadora do motivo torpe porque o apelante não agiu com intuito de vingança, além de aduzir que esse fator nem sequer pode ser usado para qualificar o delito.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, afirma que não ficou demonstrado o elemento surpresa, ao passo que o réu e o ofendido já tinham se desentendido anteriormente e, momentos antes dos fatos em apreço, estavam no mesmo local.

Consoante se nota, a materialidade e os indícios de autoria do delito são incontestes, insurgindo-se a defesa quanto à forma qualificada do delito reconhecida, para que sejam afastadas as qualificadoras previstas nos incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do § 2o do art. 121 do Código Penal.

Contudo, após a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

Importante salientar que de acordo com a jurisprudência sedimentada pelos Tribunais Superiores, só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras
manifestamente improcedentes
, sem amparo em qualquer elemento dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Esse entendimento se encontra pacificado no âmbito desta Corte conforme consta no
Enunciado n. 2 do TJMT
:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No que se refere a vingança, importante consignar que esse fator pode ou não configurar a qualificadora do motivo torpe, a depender do motivo que originou a vingança, ou seja, a razão que levou o agente a querer se vingar da vítima.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consignou no Informativo 452:
“a verificação se a vingança constitui ou não motivo torpe deve ser feita com base nas peculiaridades de cada caso concreto, de modo que não se pode estabelecer um juízo a priori, positivo ou negativo”.

A visão doutrinária sobre o tema é de que
“a vingança, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configurar ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza”
(BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, pág. 513).

Pelo que se dessume dos autos, verifica-se que a vingança adveio de desentendimento anterior entre o réu e a vítima, em decorrência do ofendido interceder para defender sua sobrinha Mirele, com quem o réu teve relacionamento amoroso, ocasião em que disse para o apelante respeitá-la, bem como a genitora desta, e para sair do local, momento em que o réu prometeu se vingar, dizendo que o mataria.

Sobre o tema em debate, oportuno trazer os seguintes julgados da Corte Superior,
in verbis
:

“(...) 3. Conforme entendimento firmado nesta Corte, 'as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do iudicium accusationis se manifestamente improcedentes' (REsp 1.415.502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017). 4. No caso, a referida qualificadora foi mantida, tendo em vista que, segundo a inicial acusatória ‘o denunciado ADONIS DE ALMEIDA SILVA
agiu por motivo torpe, qual seja, vingança, em razão de desavença com a vítima Raul dos Santos Lima ocorrida dias antes em um jogo de futebol’
(e-STJ, fl. 07). 5. Com efeito, tem-se entendido que
‘não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese.’
(REsp 1.547.658/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24.11.2015, DJe 07.12.2015). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 1096597/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28.8.2017) – destaquei.

“(...) 4. Caso em que o paciente é acusado pela prática de homicídio qualificado, cometido em concurso de agentes e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, a qual teve a vida ceifada após ser alvejada por diversos disparos de arma de fogo e tudo, ao que parece,
por motivo torpe, em razão de vingança ensejada por desentendimento anterior.
(...) 6. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 350.903/RO, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 9.5.2016).

Assim, tendo em vista que há provas nos autos de que o crime teria ocorrido por vingança, a qual se originou da simples intervenção da vítima na conversa do réu com sua sobrinha, a fim de defendê-la, entendo que a qualificadora em comento deve ser mantida e submetida a julgamento perante o Júri Popular.

Outrossim, verifica-se que também há provas nos autos no sentido de que o acusado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ao passo que o ofendido estava embriagado, pois havia ingerido bebida alcoólica, e no momento dos fatos estava em via pública, com sua sobrinha Rainy, indo buscar um lanche que tinham encomendado, ocasião em que foi atingido de inopino com uma facada, sem chance de esboçar qualquer reação.

Pelo que se dessume a vítima nem sequer visualizou o réu se aproximar, posto que este estava de bicicleta e ao avistá-la na rua, foi em sua direção e de pronto efetuou uma facada; em decorrência disso o ofendido caiu ao chão e teve muito sangramento, não se recordando do momento do crime, o que resultou na amputação de seu braço esquerdo; consta que o delito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, ao passo que a vítima foi prontamente socorrida.

Saliente-se que o fato de existir desentendimento prévio entre o réu e a vítima (aproximadamente 15 dias antes do crime), e até mesmo terem se encontrado no mesmo dia dos fatos, não afasta a qualificadora em apreço, na forma pretendida pela defesa, uma vez que as provas produzidas indicam que o apelante teria encontrado o ofendido embriagado em via pública e desferido a facada contra ele de inopino, o qual não teve chance de esboçar qualquer reação.

Desse modo, havendo mínimo de respaldo no feito acerca das circunstâncias qualificadoras em exame, impõe-se a sua manutenção e submissão ao Conselho de Sentença que irá decidir acerca da sua configuração ou não, na medida em que, nesta primeira fase do Júri, não se faz necessária a certeza da sua incidência.

Assim, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, e tendo em vista que a qualificadora em apreço não se mostra manifestamente improcedente, entendo que não é possível afastá-la da apreciação do Júri Popular, impondo-se a sua confirmação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso, porém,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020